Tribunal: TCU
Processo: 040.174/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13634/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.174/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Pereira Dias (CPF XXX.425.937-XX); Ana Cristina Goncalo de Oliveira (CPF XXX.214.837-XX); Ana Cristina Morais da Silva (CPF XXX.124.167-XX); Arovel Oliveira Moura Junior (CPF XXX.747.647-XX); Estelita de Souza Luiz (CPF XXX.329.517-XX); Ingrid Luise Soares Pinto (CPF XXX.347.227-XX); Juliana de Almeida Suriano da Silva (CPF XXX.801.187-XX); Juremara de Fatima Sant Anna da Silva (CPF XXX.108.177-XX); Patricia Lopes de Souza (CPF XXX.195.837-XX) e Renata Oliveira Maciel dos Santos (CPF XXX.146.887-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.